Tribunal: TJDFT
Processo: 0706646-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. RETIFICAÇÃO. AGUARDAR JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. ECONOMIA, EFETIVIDADE E EFICIÊNCIA PROCESSUAIS.
I – A retificação de precatório que se encontra em distante colocação na fila, e sem previsão de pagamento, antes do julgamento definitivo de agravo de instrumento anteriormente interposto no qual se discute o índice de correção monetária aplicável, ofende os princípios da economia, da efetividade e da eficiência processuais.
II - Agravo de instrumento desprovido.